Tribunal: TJMT
Processo: 1004980-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004980-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (AGRAVANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), TAAL COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA - ME - CNPJ: 17.833.395/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 496.764.071-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– EXCLUSÃO DOS VÍDEOS PUBLICADOS NO CANAL DO
YOU TUBE
–
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
inexiste normas contratuais que proíbam o ex-apresentador, ou seja, o 2.o Agravado, publicar em seu canal do
You Tube
os vídeos produzidos no programa que apresentava na TV Recorrente, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Do mesmo modo, não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez ausente a prova ou indícios concretos do dano econômico em decorrência da manutenção da decisão singular, ou seja, não foram demonstrados pela Agravante os eventuais prejuízos financeiros oriundos da visualização dos vídeos pelo canal do
You Tube
do 2.o Agravado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1004980-92.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Indenização por Danos Morais
n.o 1059700-17.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
TAAL COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA e FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na exclusão dos vídeos publicados no canal do
You Tube
.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que os Agravados descumpriram os termos do Contrato entabulado, pois abandonaram a emissora Recorrente sem notificá-la com antecedência de 60 (sessenta) dias e, ainda, sem indicar apresentador substituto.

Sustenta que no Contrato há previsão de que a propriedade do material produzido pelo programa de TV é da emissora contratante, sendo autorizado aos Agravados tão somente apresentá-lo.

Aduz que a ausência de cláusula proibindo a postagem das gravações dos programas televisivos nas plataformas disponibilizadas na
internet
, ordena a interpretação das normas do Contrato
sub judice
de maneira imparcial aos litigantes.

Assevera que as postagens dos vídeos no
You Tube
pelo 2.o Agravado lhe acarreta prejuízo financeiro, vez que é proprietária exclusiva do conteúdo, além do mais, não foi concedida aos Recorridos autorização para tal divulgação.

Pontua o risco de sofrer novas demandas judiciais em face dos vídeos publicados pelo 2.o Agravado em seu canal do
You Tube
, bem como a necessidade de resguardar a “
imagem da TV Cidade Verde, suas características comerciais, seus programas e quadros
”(sic).

Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela de urgência recursal a fim de que o Agravado FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA retirasse, imediatamente, todos os vídeos que são de propriedade exclusiva da Agravante junto ao seu canal do
You Tube
denominado “Everton Pop”, nos termos da Cláusula Segunda,
caput
, do contrato firmado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 35615979).

Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularização processual na Instância singela.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020